Tribunal: TJDFT
Processo: 0736135-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736135-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BERE PATIO COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO, ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos por BERE PATIO COMÉRCIO DE PERFUMES E COSMÉTICOS LTDA e outros. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator